Tribunal: TJSP
Processo: 1004350-51.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Ausência de fundamentação da sentença. Inocorrência. Manutenção de registro do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida. Dano moral caracterizado. Valor fixado com critério e moderação. Preliminar rejeitada. Sentença de procedência mantida.

Ementa:

Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Ausência de fundamentação da sentença. Inocorrência. Manutenção de registro do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida. Dano moral caracterizado. Valor fixado com critério e moderação. Preliminar rejeitada. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido